Tribunal: TJES
Processo: 5004449-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004449-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004449-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES
Advogado do AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
Advogado da AGRAVADA: CRISTINA PADUA RIBEIRO - RJ65688-A

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES,
deferiu o pleito liminar para determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome da agravada junto ao SPC e SERASA e outros órgãos congêneres, relativamente ao contrato nº 53099998, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como se abstenha de gerar cobrança relativa ao contrato.

Aduz o agravante, em síntese, que o contrato firmado com a agravada é lícito e regular; A agravada está a projetar atos com evidente má-fé, a multa aplicada não fora fixada com juridicidade, e que a decisão impugnada tende a lhe causar dano de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de outras contratações a serem efetivadas pela agravada.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo pleiteado.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES,
deferiu o pleito liminar para determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome da agravada junto ao SPC e SERASA e outros órgãos congêneres, relativamente ao contrato nº 53099998, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como se abstenha de gerar cobrança relativa ao contrato.

Aduz o agravante, em síntese, que o contrato firmado com a agravada é lícito e regular; A agravada está a projetar atos com evidente má-fé, a multa aplicada não fora fixada com juridicidade, e que a decisão impugnada tende a lhe causar dano de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de outras contratações a serem efetivadas pela agravada.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprover do recurso, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, em que pese as alegações recorrentes destacando a regular contratação efetivada entre as partes, existem realmente indícios de que a mesma fora efetivada de forma fraudulenta por terceiro, sendo evidente a hipossuficiência da agravada e evidente que os danos, no caso, se concretizam de forma mais intensa em face da autora/recorrida.

O fato só poderá ser deslindado, com a clareza que se requer, após a instrução processual, de maneira que se revela escorreita a ordem emanada do juízo antecedente.

No que se refere a implementação das astreintes, sabemos: Ao fazê-lo, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

In casu,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas da autora; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entendo que o valor da multa não se revelou desarrazoado.

Ademais, não se revela dano irreparável ou de difícil reparação em face do agravante, à luz de simples providências impostas para que a multa não seja implementada, sendo certo que poderá reaver valores em caso de sucesso na demanda originária.

Ante o exposto, e das peculiaridades tratadas nestes autos,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1
STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)Acompanho o relator

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Acompanho o relator

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – CDC – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL EFETIVADA ENTRE AS PARTES – LIMINAR DEFERIDA COM JURIDICIDADE – ASTREINTES IMPLEMENTADAS DE FORMA ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há indícios de que a contratação referenciada fora efetivada de forma fraudulenta por terceiro, sendo evidente a hipossuficiência da agravada e evidente que os danos, no caso, se concretizam de forma mais intensa em face da autora/recorrida.

O fato só poderá ser deslindado, com a clareza que se requer, após a instrução processual, de maneira que se revela escorreita a ordem emanada do juízo antecedente.

2.
No que se refere a implementação das astreintes, sabemos: Ao fazê-lo, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

In casu,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas da autora; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entende-se que o valor da multa não se revelou desarrazoado.

3.
Não se revela dano irreparável ou de difícil reparação em face do agravante, à luz de simples providências impostas para que a multa não seja implementada, sendo certo que poderá reaver valores em caso de sucesso na demanda originária.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.